Tribunal: TJMT
Processo: 1008121-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008121-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DA SILVA MOURA (PACIENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (IMPETRANTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS, ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - 53 (CINQUENTA E TRÊS) PESSOAS - PRÁTICA DE “
VÁRIOS CRIMES GRAVES”
- ROUBOS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, FALSIDADE DOCUMENTAL, USO DE DOCUMENTO FALSO, ESTELIONATO E
LAVAGEM DE DINHEIRO
-
PAPEL SUPOSTAMENTE DESEMPENHADO PELO PACIENTE - TRÁFICO DE DROGAS E ROUBOS DE VEÍCULOS PARA ANGARIAR LUCROS À FACÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO RELEVANTE - LIDERANÇA - GRUPO CRIMINOSO - ALTO GRAU DE ORGANIZAÇÃO INTERNA E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE SEUS MEMBROS - ARESTO DO STJ -

INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC no 95.024; STF, RHC no 106.697; STJ, HC no 494.952/PR; STJ, RHC 108.959/SC;
RHC no 122.378/SC
).

“Ademais, segundo precedentes desta Corte Superior, considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa, como no caso, em que o Paciente é acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada para a prática de roubos de veículos. ”
(STJ, HC 555.376/MT)

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante dos indícios de que exercia função de destaque [“liderança”] em organização criminosa voltada a prática de tráfico de drogas e roubos majorados pelo emprego de arma de concurso de pessoas.
(STJ, HC no 382.398/SP; STJ, HC 473.605/MT)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008121-85.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ALMAR BUSNELLO

PACIENTE(S): WAGNER DA SILVA MOURA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WAGNER DA SILVA MOURA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
, nos autos de ação penal (NU 0031350-04.2017.8.11.0042; Código 491955), que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas
[“por mais de sete vezes”]
, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 157, § 2o, I e II, art. 244-B do ECA

e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 86873477), com documentos (ID 86878955).

O pedido liminar foi indeferido (ID 87033955).

O Juízo singular prestou informações

(ID 88877957).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação
, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Operação Ares Vermelhos. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: inexistência dos pressupostos da preventiva. Pedido de revogação da decisão constritiva. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa armada [composta por 53 integrantes]. Paciente que ostenta posição de liderança. Reiteração delitiva. Fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar. Enunciado Criminal 6 do TJMT. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização. Fundamentação cautelar idônea. Premissas do STJ e TJMT. Coação ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 89121456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2017, o juiz da causa, mediante representação da autoridade policial e requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] A organização criminosa, segundo a autoridade policial, pratica vários crimes graves, como roubos, porte ilegal de arma de fogo e receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato, lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes.

[...]

Conforme a autoridade policial, trata-se de um grupo criminoso composto por aproximadamente 70 (setenta) pessoas envolvidas nos crimes acima apontados e lideradas por LUCIANO MARIANO DA SILVA vulgo MARTELO ou MARRETA, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO vulgo CARCAÇA, também conhecido como MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO, EDMAR ORMENEZE, vulgo MAZINHO ou ZÓI VERDE e WAGNER DA SILVA MOURA, vulgo BELO.

A representação formulada pela autoridade policial veio acompanhada de vasto material obtido durante as Investigações, tanto por diligências externas efetivadas pela Polícia Judiciária Civil, quanto por interceptações telefônicas e também por infiltração digital de agentes, providências que deferi anteriormente. Durante as investigações, algumas prisões em flagrante foram necessárias, inclusive no Estado vizinho de Mato Grosso do Sul. Consta nos autos que os líderes supra nominados encontram-se presos no sistema penitenciário deste Estado.

Porém, ainda assim comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa, que segundo consta é um braço do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso. [...]

O quadro que a investigação trouxe aos autos é estarrecedor. Em poucos dias de averiguações, verificou-se que a organização criminosa está muito ativa, praticando diuturnamente todo tipo de crimes, causando dano social de grande monta e abalando a ordem e a paz pública, tanto no Estado de Mato Grosso, quanto no vizinho ao Sul e até mesmo fora do País. O extenso número de componentes é outro dado que assusta, eis que denota o nível de entrelaçamento entre eles, os objetivos comuns, o longo alcance das investidas criminosas e mais, a verdadeira teia criminosa, chefiada por pessoas presas, as quais se comportam como se estivessem em liberdade, coordenando e organizando toda a cadeia criminosa, em detrimento da ordem pública e da segurança social. Além disso, é possível verificar que a maioria dos componentes da organização faz do crime seu meio de vida, seja praticando roubos, estelionatos, receptando, traficando drogas ou mesmo praticando lavagem de capitais mediante paga de percentual. A desenvoltura nas práticas criminosas também denota que fazem da reiteração delitiva seu meio de vida, sustentando não apenas a si e seus familiares, como também a própria organização criminosa, que mantém cadastro de componentes e arrecada, de cada um, contribuições para manter-se viva e ativa, bem como para dar suporte aos membros que eventualmente são presos ou têm problemas a resolver. O Comando Vermelho é uma organização criminosa perigosíssima, que tem se alastrado em Mato Grosso e nos Estados vizinhos em progressão geométrica, como é de conhecimento público. Em Mato Grosso, é sabido que mantém rixa com outras facções, como o PCC - Primeiro Comando da Capital, com quem disputa território para a prática de crimes de toda espécie.

Essa inimizade é violenta e, não raro, causa mortes e tragédias, tanto dentro do Sistema Prisional, como fora dele. Exemplo disso foi o recente assassinato de um detento, ocorrido no interior da Penitenciária Central deste Estado, que, segundo consta, pertenceria ao PCC. A autoria de tal crime é atribuída a membros do Comando Vermelho, que assim procedem a fim de demonstrar poder e força, não apenas à sociedade como um todo, mas também à própria criminalidade. [...]

Tenho, pois, que a patente periculosidade da organização criminosa como um todo implica na presunção de periculosidade de todos os seus membros. Afinal, ao ingressar em uma organização de tamanho vulto, cada um deles assumiu o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, não apenas pra seu próprio proveito, mas também e principalmente, para o fortalecimento da organização. [...]

Isto posto, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS DE [...]WAGNER DA SILVA MOURA [...]”
(Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 465309).

Na audiência de custódia realizada em 7.8.2017, manteve as prisões preventivas de Edmar Ormeneze, Adriana Amorim, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Vilson Ormeneze, Carlos Alberto Pereira, WAGNER DA SILVA MOURA, Robson José Pereira de Araújo, Roney Costa Arruda, Renan Pires dos Santos, Marcio dos Santos Nascimento, Simone de Sousa Temponi, Rute de Oliveira Silva, Wellington Mariano Da Silva, Renato Ferreira, Libertina Francisca Gomes, Edilson Ormeneze, Luis Paulo da Silva Martins, Leandro Francisco Gomes Ormeneze, Jonathan Oliveira Paula, Isaias Ormeneze Ribeiro Junior, Greisiele Leite Moreira, Everton Ribeiro Cavalcante, Alexandre Pinho da Silva, substituiu as custódias de Greisiele Leite Moreira, Roseni Ormenese, Leria da Silva Teles, Rosana Ormeneze, Eudora Novais Xavier e Franciele Maziero Barqueiro por medidas cautelares alternativas (Sistema
Primus
- Código 465309).

Em 24.7.2018, o Juízo singular analisou pleitos de revogações das custódias deduzidos pelo paciente e codenunciados nestes termos:

“[...] Quanto aos acusados LUCIANO MARIANO DA SILVA (MARTELO ou MARRETA), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (CARCAÇA), EDMAR ORMENEZE (MAZINHO ou ZÓI VERDE), WAGNER DA SILVA MOURA (BELO), JONATHAN OLIVEIRA PAULA (BOREL), ALEXANDRE PINHO DA SILVA (XANDÃO), JHONNY SOUZA LIRA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (CARLINHOS), MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (POMPEIA), LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (DORF), WELLINGTON MARIANO DA SILVA (MARESIA ou QUILK SILVER) e SIMONE SOUZA TEMPONI (LOIRA), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (RUSSO), RONEY COSTA ARRUDA, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA (CARLÃO) verifico que não houve a alteração fática necessária para revogação da prisão preventiva. [...]

Já WAGNER DA SILVA MOURA (BELO) e JONATHAN OLIVEIRA PAUL, embora não ostentem antecedentes, também há indícios de que eram os articuladores dos Roubos nesta Capital, supostamente, por isso exerciam papel de fundamental importância dentro da organização criminosa.

[...] INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR DOS ACUSADOS LUCIANO MARIANO DA SILVA (MARTELO ou MARRETA), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (CARCAÇA), EDMAR ORMENEZE (MAZINHO ou ZÓI VERDE), WAGNER DA SILVA MOURA (BELO), JONATHAN OLIVEIRA PAULA (BOREL), ALEXANDRE PINHO DA SILVA (XANDÃO), JHONNY SOUZA LIRA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (CARLINHOS), MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (POMPEIA), LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (DORF), WELLINGTON MARIANO DA SILVA (MARESIA ou QUILK SILVER) e SIMONE SOUZA TEMPONI (LOIRA), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (RUSSO), RONEY COSTA ARRUDA, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA (CARLÃO) por não vislumbrar a alteração fática necessárias para revogação [...].”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 10.12.2019, 3.2.2020, 6.3.2020 e 27.4.2020, indeferiu novos pleitos revogatórios e de transferência de unidade prisional deduzidos pelo paciente e corréus Márcio dos Santos, Roney Costa Arruda, Carlos Henrique Pereira Vargas, Alexandre Pinho da Silva, Jonathan Oliveira Paula, Jhonny de Souza Lira, Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Wellington Mariano Da Silva, Alexandre Pinho da Silva, Klevide Felipe de Freitas e Leandro Francisco Gomes Ormeneze (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 17.4.2021, o Juízo singular indeferiu novo pedido de revogação da custódia cautelar do paciente e dos corréus Márcio dos Santos Nascimento, Roney Costa Arruda, Carlos Henrique Pereira Vargas, Jonathan Oliveira Paula, Jhonny de Souza Lira e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha

(Sistema
Primus
- Código 491955).

Pois bem.

A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por 53 (cinquenta e três) pessoas, voltada

à prática de “
vários crimes graves”
[roubos, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato e
“lavagem de dinheiro,

que decorre do crime de tráfico internacional de drogas já que os indícios levam a crer que os carros roubados no Brasil são encaminhados para o Paraguai para serem trocados por substância entorpecente”
], na função de liderança exercida pelo paciente e os codenunciados [Luciano Mariano da Silva, Robson José Pereira de Araújo, também conhecido como Marcelo Barbosa do Nascimento e Edmar Ormenez], os quais se encontram “
presos no sistema penitenciário deste Estado”,
de onde
“comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa”,
bem como no papel supostamente desempenhado pelo paciente [responsável pela prática de tráfico de drogas e roubos de veículos para angariar lucros à facção criminosa].

O paciente teria participado das subtrações dos veículos VW Gol G6 (BO Detrannet 653/2017), em março de 2017, Chevrolet Onix e Vw Voyage (BOPMMT 2017.69852, Chevrolet Prisma (BOPJCMT 217.57254) e
Honda Civic
(BOPMMT 2017.69918), em fevereiro e março de 2017, Fiat Punto (CIOSP 429), em março de 2017, segundo consta da denúncia subscrita pelos promotores de Justiça Carlos Roberto Zarour Cesar, Samuel Frugilo, Rodrigo de Araújo Braga Arruda e César Danilo Ribeiro de Novaes, lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO (Sistema
Primus
- Código 491955).

A custódia cautelar está justificada em vínculo pessoal do paciente com resultados ilícitos que dariam sustentabilidade e permanência ativa do grupo criminoso (STJ, AgRg no HC n. 547.944/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.6.2020).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; STF, RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC no 494.952/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 20.5.2019; STJ, RHC 108.959/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.5.2019;
RHC no 122.378/SC - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE - 28.2.2020
).

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Ademais, segundo precedentes desta Corte Superior, considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa, como no caso, em que o Paciente é acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada para a prática de roubos de veículos. ”
(HC 555.376/MT – Relatora: Min. Laurita Vaz – 27.2.2020)

Logo, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o),
verifica-se
que o paciente foi apontado com uma das lideranças do grupo criminoso com alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros, especialmente, na coordenação das ações de corréus [
Jhonathan Oliveira Paula, Juliano Gomes da Silva, Alexandre Pinho da Silva, Alex da Silva Marques, Jhnony Souza Lira, Carlos Henrique Pereira Vargas, Rute de Oliveira Silva, Simone Souza Temponi, Eudora Xavier, Wellington Mariano da Islva, Klevide Felipe de Freitas e Alexsandra Maria da Silva], que compõem os núcleos do tráfico de drogas e roubos majorados pelo emprego de arma de fogo, com envolvimento de adolescentes, conforme se infere da inicial acusatória (
Carlos Roberto Zarour Cesar, Samuel Frugilo, Rodrigo de Araújo Braga Arruda e César Danilo Ribeiro de Novaes, promotores de Justiça - Sistema
Primus
- Código 491955).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação
de agente em organização

criminosa

sofisticada

-

a

revelar a habitualidade

delitiva

-

pode

justificar

idoneamente

a

prisão preventiva,

bem

como

desautorizar

sua substituição pelas medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro

ROGERIO

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(HC 473.605/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.6.2019)

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante dos indícios de que exercia função de destaque [“liderança”] em organização criminosa.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021